Tribunal: TJMT
Processo: 1011224-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011224-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - CNPJ: 60.765.823/0001-30 (APELANTE), GISLENE CREMASCHI LIMA - CPF: 111.558.898-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE RODRIGUES ROCHA registrado(a) civilmente como JOSE RODRIGUES ROCHA - CPF: 001.984.551-00 (APELADO), JOSE RODRIGUES ROCHA JUNIOR - CPF: 815.913.221-20 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ADAO BENEDITO DA SILVA - CPF: 616.268.301-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE RODRIGUES ROCHA registrado(a) civilmente como JOSE RODRIGUES ROCHA - CPF: 001.984.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO INICIAL – PROCESSO EXTINTO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, CPC – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICAIS ANTES DA SENTENÇA – JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Restando comprovado o recolhimento das custas processuais antes da prolação da sentença, deve o feito prosseguir em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1011224-45.2019.8.11.0041

APELANTES: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

APELADO: JOSÉ RODRIGUES ROCHA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 1011224-45.2019.8.11.0041, ajuizado em face de
JOSÉ RODRIGUES ROCHA JUNIOR
, que extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, em razão do decurso do prazo estipulado pela Magistrada para o ora apelante recolher as custas processuais, condenando ainda a parte apelante em custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
O douto julgador a quo houve por bem julgar extinta a ação, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sem apreciação de mérito em face do apelado por entender que houve ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
” (sic).

Afirma que
“a apelante, por conta do não pagamento das despesas inadimplidas pelo requerido intentou a presente ação ordinária em face do apelado pleiteando o recebimento dos valores atinentes a nota fiscal objeto da demanda, em total consonância ao nosso ordenamento jurídico, uma vez que possui objeto lícito, possível e forma prescrita em lei em virtude da mencionada inadimplência. Dessa forma, nota-se que o pedido feito na exordial é plenamente possível juridicamente, não se justificando a extinção da ação sem resolução de mérito devido a sua impossibilidade”
(sic).

Salienta que
“não restou configurada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, a ensejar a sua extinção, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do estatuto processual civil. Ressalta-se ainda que o MM. Juiz a quo, culminou por extinguir o processo sem que o apelante desejasse, e ainda houve o descumprimento da lei processual civil. Assim, decorrido o prazo legal para manifestação, para surpresa da apelante, veio a sentença de extinção do processo. Essa, sem adentrar ao mérito, fora proclamada com supedâneo no inc. IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil”
(sic).

Ressalta que “
Ademais, o Código de Processo Civil prevê de forma expressa no artigo 485, III e parágrafo primeiro que antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento. No mesmo sentido, sabe-se que a extinção do feito sem análise de mérito deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora, conforme disposto no §1o do art. 485, bem como de seu advogado, por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico (dupla notificação), nos termos do art. 272, caput e § 2o, do CPC
” (sic).

Defende que
“verifica-se que a intimação pessoal da apelante não foi oportunizada, uma vez que houve a extinção do feito. Desta forma, em detrimento dos princípios constitucionais citados, é necessária a reforma da r. sentença para determinar o prosseguimento da ação com a apresentação das provas e saneamento do feito. Por fim, existe a boa-fé por parte da apelante em realizar o devido andamento do feito, motivo pelo qual juntou no ID 156922713 o comprovante de pagamento das custas processuais iniciais. Excelências, a apelante suplica pela reforma da decisão, haja vista também o valor expressivo da guia de custas processuais iniciais devidamente quitada”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] declarar nula a r. sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos acima aduzidos, determinando-se o imediato retorno dos autos à Vara de origem para o seu prosseguimento com a produção de provas e saneamento do feito, como medida de cumprimento do direito”
(sic),

Contrarrazões em Id. 235097184 pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Opostos embargos de declaração em Id. 235097170, estes, foram rejeitados em Id. 235097176.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado em Id. 235986679.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, em razão do decurso do prazo estipulado pela Magistrada para o ora apelante recolher as custas processuais.

Eis a sentença exarada:

“[...] Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein
em desfavor de
José Rodrigues Rocha e José Rodrigues Rocha Júnior
.

Analisando detidamente os autos e em consulta ao sistema, observa-se que a parte autora, devidamente intimada, não realizou o pagamento das custas de distribuição, dessa forma, a presente ação não tem condições de prosperar, por não estarem presentes, no caso, as condições legais para o seu exercício, uma vez que ausente os pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.

[...]

Isto posto, considerando que a ausência de recolhimento das custas de distribuição, verifico a ausência de interesse processual e dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Com estes fundamentos,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, ambos do Código do Processo Civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §2o do Código de Processo Civil.”
(Id. 235097168)

Em 17/04/2024 (Id. 235097166) a Magistrada que conduz a lide, após a apresentação de contestação por parte do réu (Id. 235096691), chamou o feito à ordem determinando
“[...] a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas de distribuição do processo em análise, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.”
(sic)

Tal prazo se findou em 10/05/2024.

Em 21/05/2025, com o decurso do prazo, a douta Magistrada, entendendo que o autor, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo assinalado sem dar impulso processual, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC (Id. 235097168).

O ora apelante opôs embargos de declaração em Id. 235097170, alegando que deveria ter sido intimado antes da sentença extintiva e juntou comprovante de pagamento datado de 15/05/2024.

Em sede recursal o apelante alega que existe boa-fé em realizar o andamento do feito, e que, em Id. 235097173 juntou o comprovante de pagamento das custas, afirmando que tal fato deve ser relevado levando em conta a Economia Processual visto que há manifesto interesse do credor no recebimento do seu crédito.

Analisando os autos, verifica-se que razão assiste ao apelante, porquanto em que pese a juntada do comprovante de recolhimento das custas a destempo, restou comprovado que o recolhimento se deu antes mesmo da prolação da sentença, de modo que deve se prestigiar, no caso, a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia da prolação das decisões de mérito.

Deste modo, entendo que houve comprovação do recolhimento das custas processuais, embora intempestiva, de modo que deve o feito prosseguir, em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– INDEFERIMENTO INICIAL – PROCESSO EXTINTO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICAIS ANTES DA SENTENÇA – JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

Restando comprovado o recolhimento das custas processuais antes da prolação da sentença, deve o feito prosseguir em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual
.”

(N.U 1012356-21.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA –
ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS RECURSAIS – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

‘
Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.
’ (REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).”

(TJ-MT 10006309020228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022) (Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DESCABIMENTO – COMPROVADO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL - SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

Havendo sido comprovado o recolhimento das custas processuais antes da prolação da sentença terminativa, ainda que intempestivo, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, em atenção aos princípios da Primazia da Decisão de Mérito e da Economia Processual.
”

(N.U 1018781-10.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (Negritei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024